Tribunal: CARF
Processo: 15374.900694/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900694/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.731 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligências nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Por bem resumir o ocorrido, Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão
recorrida, proferida pela 1a Turma da DRJ/RJ1, em 10 de fevereiro de 2011:
Relatório
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJO, através do Despacho
Decisório n° 754350128 (fl. 10), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900694/2008-71
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$68.001,53
Valor do crédito na DIPJ: R$0,00
O interessado, cientificado em 04/04/2008 (fl. 9), apresentou, em 06/05/2008,
manifestação de inconformidade (fls. 12/19). Nesta peça, alega, em síntese, que o
crédito deve ser reconhecido, mesmo que não tenha sido corretamente efetuado o
registro na DIPJ.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e, o da certeza,
que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Desde a Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários com créditos
tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal pretensão a esta Secretaria:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição, ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o . A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.”
O legislador foi inequívoco: a compensação é efetuada mediante a entrega de declaração
de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as informações do crédito de que,
comprovadamente, declara ser titular, e, também, as informações do débito que,
lastreado em documentos e registros contábeis idôneos, apurou.
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante/fonte já havia prestado a esta Secretaria em outros documentos (darf, DCTF,
DIPJ, DIRF, etc).
A DERAT/RJO, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP (tipo de
crédito: saldo negativo) com as da DIPJ, não localizou o crédito pleiteado (na DIPJ
constava saldo zero).
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos apontados no
Despacho Decisório (reconhece ter havido erro no preenchimento da DIPJ).
A DIPJ deveria ter sido retificada antes da apresentação do PER/DCOMP ou antes do
Despacho Decisório. Registre-se que o interessado já havia sido cientificado das
inconsistências apuradas pela DERAT e, naquela data, lhe foi dada a oportunidade de
efetuar a retificação na DIPJ antes da emissão do Despacho Decisório (foi intimado,
através do Termo de Intimação n° 628934335, com ciência em 22/09/2006, fls.
108/109, a retificar a DIPJ ou a apresentar PER/DCOMP retificador). A DIPJ não foi
retificada (consulta à fl. 110).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Os recolhimentos antecipados (estimativas) e as retenções na fonte constituem
antecipações. Somente após encerrado o período de apuração e na hipótese, de vir a
ser apurado saldo negativo de IRPJ/CSLL, é que pode restar caracterizado direito
líquido e certo, passível de utilização para fins de restituição ou compensação com
outros débitos.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao saldo
negativo, em sede de análise, pela DRF de origem, da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores das antecipações
recolhidas no curso do ano calendário, podendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo contribuinte.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação. A ausência
de informação na DIPJ, declaração própria para este fim, fez com que não houvesse a
análise, pela DERAT/RJO, de eventual saldo negativo (posto que não restou
configurado o direito creditório pleiteado - saldo negativo). Trata-se, o julgamento pela
DRJ, de uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tão-somente
aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso.
Assim, sem a apuração, em tempo hábil, de saldo negativo, não há que se falar em
constituição de direito creditório a tal título.
O Despacho Decisório deve, então, ser mantido, por não terem sido elididos os fatos
que lhe deram causa.
É o meu voto.
Julgadora Maria de Lourdes Marques Dias. Relatora.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Por meio da INTIMAÇÃO No 61/2012, o Contribuinte foi cientificado da decisão
da DRJ na data de 30 de março de 2012, tendo apresentado recurso voluntário, então
protocolizado em 02 de maio de 2012, onde, basicamente, repete os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
Por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a unidade de origem fez
constar no protocolo de recebimento a seguinte anotação:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

O presente recurso voluntário encontra-se assinado pela advogada Renata
Yamada Burkle, podendo-se presumir, portanto, que esta pessoa é que teria informado que a
procuração, que lhe permitisse atuar em nome da Contribuinte e nesta instância, constaria dos
autos.
De se ver.
Na Manifestação de Inconformidade que consta nos autos, quem está
representando a Contribuinte é a advogada Renata Yamada Burkle, tendo como base
permissionária os seguintes documentos:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Consta (fl.104, volume 1) carimbo de órgão da justiça, onde reconhece que o
documento é cópia fiel do original, isto em data de 17 de julho de 2009.
Destaco que o presente instrumento assegura os poderes ali concedidos e para
aquela pessoa, pelo prazo de um ano.
Posteriormente, dois meses depois, um Substabelecimento:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Posteriormente, um outro Substabelecimento, desta vez da pessoa de Renata
Yamada Burkle para outras pessoas e outra finalidade:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Novamente, um outro Substabelecimento, desta vez da pessoa de Aline G.
Guidorriza Muniz para outras pessoas:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

A procuração inicial tinha um prazo de validade de um ano, uma vez que foi
assinada pelo Contribuinte na data 28 de fevereiro de 2008 (fls.21).
Em assim sendo, seus efeitos cessam na data de 28 de fevereiro de 2009, o que me
faz concluir que eventuais Substabelecimento(s) após esta data carecem de validade, que é o caso
que se tem nos autos.
Aliás, tal fato já havia sido detectado na Unidade de Origem:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.900694/2008-71

Daí porque, penso que não há nos autos evidências de que a signatária da peça
recursal, na pessoa da advogada Renata Yamada Burkle, detinha poderes legais válidos para
representar a Recorrente nesta instância de julgamento.
Entretanto, como aplicação subsidiária do CPC, art.13, cabível que se proceda à
intimação da Recorrente para que apresente a devida procuração que habilite a advogada Renata
Yamada Burkle em sua defesa nesta fase recursal.
Conclusão
É como voto, de se encaminhar à Unidade de Origem para a realização de
diligências, no sentido de que se intime a Recorrente para que apresente a devida procuração que
habilite Renata Yamada Burkle em sua defesa nesta fase recursal.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital